Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734379-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP REPRESENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOÃO FRANCISCO DE ASSIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de JOÃO FRANCISCO DE ASSIS, visando reformar a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida na Ação no 0046026-37.2003.8.07.0016 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.. Atento às orientações do artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a parte agravante para se pronunciar acerca da (in)tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator